Tribunal: STF
Processo: ADPF 422
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Direito processual constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Cabimento.



    1.  Não se exige a demonstração de controvérsia constitucional relevante nas hipóteses de arguição de descumprimento de preceito fundamental na modalidade autônoma.



    2.  Agravo interno a que se dá provimento.